Tribunal: TJES
Processo: 5014283-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014283-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CRISTO REI ESPACO CORPORATIVO LTDA

AGRAVADO: JOSE CARLOS PIMENTEL CASTELLO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS COISAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. FORÇA NOVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. INSUFICIÊNCIA DO TÍTULO DE PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CRISTO REI ESPAÇO CORPORATIVO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Fundão/ES, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 5000817-26.2025.8.08.0059, indeferiu o pedido liminar de reintegração, sob fundamento de ausência de prova inequívoca da urgência e determinou a postergação da análise para após a angularização da relação processual. A agravante sustenta ser proprietária e possuidora do imóvel rural denominado “Sítio Irixi”, alegando esbulho praticado pelo agravado em julho de 2025, mediante invasão, remoção de cercas e ameaças, defendendo a aplicação dos arts. 560 a 566 do CPC e a presunção legal da urgência nas ações de força nova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC, aptos a autorizar o deferimento liminar da reintegração de posse em ação de força nova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento liminar da reintegração de posse exige a comprovação cumulativa dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, notadamente a posse anterior, o esbulho, sua data e a perda da posse.

Embora a ação de força nova, ajuizada no prazo de ano e dia (art. 558 do CPC), autorize a concessão liminar da medida (art. 562 do CPC), tal providência pressupõe prova suficiente e pré-constituída dos requisitos legais.

O título de propriedade não se confunde com o exercício fático da posse, pois o jus possidendi não substitui a demonstração do jus possessionis, que constitui o objeto da tutela possessória.

A certidão de matrícula, o levantamento topográfico e planimétrico apresentados configuram indícios do domínio, mas não comprovam, de forma inequívoca, o efetivo exercício anterior de atos possessórios sobre a área litigiosa.

A aquisição aparentemente recente do imóvel reforça a necessidade de demonstração clara de atos concretos e visíveis de posse antes do alegado esbulho.

A prudência recomenda a instauração do contraditório para melhor elucidação dos fatos, sendo legítima a postergação da análise da liminar diante da ausência de prova robusta da posse pretérita.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo exige a comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da tutela possessória, não sendo suficiente a mera invocação do direito de propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão liminar de reintegração de posse em ação de força nova exige prova pré-constituída dos requisitos do art. 561 do CPC.

O título de propriedade não supre a necessidade de comprovação do efetivo exercício anterior da posse.

A ausência de demonstração inequívoca da posse pretérita autoriza a postergação da análise da liminar para após o contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 558, 560, 561 e 562; CC/2002, arts. 1.196 e 1.210, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 48110012381, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 11.10.2016, publ. 20.10.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º
5014283-70.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CRISTO REI ESPACO CORPORATIVO LTDA

AGRAVADO: JOSE CARLOS PIMENTEL CASTELLO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CRISTO REI ESPAÇO CORPORATIVO LTDA em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Fundão/ES que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 5000817-26.2025.8.08.0059, ajuizada em desfavor de
JOSÉ CARLOS PIMENTEL CASTELLO, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse, sob o fundamento de ausência de prova inequívoca da urgência, postergando a análise da medida para momento ulterior à angularização da relação processual.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que: (i) é legítima proprietária e possuidora do imóvel rural denominado "Sítio Irixi", com área de 25.278,82 m2, registrado sob a matrícula nº 1917 do CRI de Fundão/ES; (ii) o Agravado, de forma clandestina e violenta, invadiu parte do imóvel, removeu cercas e proferiu ameaças, utilizando-se de cães para intimidar funcionários da empresa; (iii) o esbulho ocorreu em julho de 2025, caracterizando ação de força nova, o que atrai a aplicação do procedimento especial previsto nos artigos 560 a 566 do Código de Processo Civil; (iv) a decisão agravada incorreu em erro ao exigir prova da urgência, porquanto, em se tratando de posse nova, tal requisito é presumido por lei (
ope legis
), bastando a comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC.

Em decisão inaugural fora indeferida a antecipação da tutela recursal perseguida.

Sem c
ontrarrazões.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à análise do acerto da decisão que indeferiu a medida liminar de reintegração de posse vindicada pela Agravante.

No que se refere especificamente às ações possessórias, o legislador processual estabeleceu requisitos próprios para o deferimento da tutela de urgência em caráter liminar, os quais se encontram elencados no artigo 561 do CPC,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Uma vez comprovados tais requisitos e tratando-se de ação de força nova – ajuizada dentro de ano e dia do esbulho ou da turbação (art. 558, CPC), o deferimento da medida liminar é providência que se impõe, consoante o disposto no artigo 562 do mesmo diploma legal.

Fixadas estas premissas,
dispõe
o
artigo
560,
do
CPC/15

que
“
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
”
.

P
or sua vez, o
Código Civil
de 2002,
em seu
artigo 1.196,
estabelece que
“
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

Sobre o tema, Arnaldo Rizzardo aduz que
“
para alguém ser considerado possuidor, é necessário tão somente que exerça, ou pratique, ou usufrua, de fato, efetivamente, de algum dos poderes inerentes ao domínio ou propriedade.
Daí poder considerar-se a posse como o exercício de fato de um dos poderes inerentes ao domínio ou à propriedade. Ou é o uso ou a fruição, ou o proveito, de um ou mais dos direitos da propriedade. Não se exige o exercício de todos os direitos inerentes à propriedade, pois, na hipótese, confundir-se-ia posse com propriedade.”
(RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas. 2
ª Edição. Editora Forense. Rio de Janeiro. 2006.
p. 17
)

Ademais, é
certo que eventuais discussões afetas ao direito de propriedade sobre o imóvel não obstam a manutenção ou a reintegração da posse, nos termos do artigo 1.210, §2º, do Código Civil
,
in verbis
:

Artigo 1.210, do Código Civil.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. (...)
§ 2º
Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL - LOTEAMENTO IRREGULAR - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR DO APELANTE – PROVA DA POSSE DA APELADA – RECURSO DESPROVIDO.
1.
Em conformidade com o disposto no art. 561, do CPC⁄2015 (art. 927, do CPC⁄1973), para obtenção da medida protetiva da posse, seja manutenção, seja reintegração, incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; e IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.
2. Em ação possessória há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do Código Civil, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no §2º, do art. 1.210, do referido diploma legal. 3.
Embora as provas produzidas nos autos possam suscitar dúvida a respeito do direito de propriedade sobre o imóvel, não comprovam os requisitos previstos no art. 561 do CPC⁄2015, para o deferimento do pedido de reintegração de posse deduzido pelo apelante. 4. Recurso desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação, 48110012381, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 20/10/2016)

Especificadamente no que diz respeito
ao esbulho,
Silvio de Salvo Venosa
aduz
:

“
O
esbulho
se dá quando o possuidor é injustamente privado da posse. A posse justa, nos termos do art. 1200, do CC, é aquela que não é violenta, clandestina ou precária. Assim, para que reste configurado o esbulho seria preciso que o recorrido tivesse agido com violência, clandestinidade ou precariedade. Segundo a doutrina, posse violenta é aquela obtida pela força ou violência no início de seu exercício; posse clandestina é aquela obtida à socapa, às escondidas, com subterfúgios, estratagemas, manhas e ardis;
e posse precária é aquela que se situa em gradação inferior à posse propriamente dita
”
(Direito Civil: Direitos Reais. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2003, p
p
. 72/73
).

Na hipótese vertente, em que pesem os judiciosos argumentos expendidos pela Agravante, não vislumbro, neste exame prefacial, a presença inequívoca de todos os requisitos legais, notadamente no que concerne à comprovação da posse anterior sobre a área litigiosa.

Com efeito, a Agravante alega ser proprietária e possuidora do imóvel, colacionando aos autos a respectiva certidão de matrícula, levantamento topográfico e planimétrico.

Ocorre que o título de propriedade (
jus possidendi
), por si só, não se confunde com o exercício fático da posse (
jus possessionis
), que constitui o cerne da tutela
perseguida
. Embora o domínio possa servir como um
indício
probatório, ele não é suficiente para, isoladamente, comprovar o efetivo e anterior poder de fato sobre a coisa.

Adiciona-se a tal circunstância o fato de que a aquisição do imóvel pela Agravante parece ser recente, o que, em um primeiro momento, torna ainda mais imperiosa a necessidade de uma demonstração clara e inconteste do exercício de atos possessórios concretos e visíveis antes da ocorrência do suposto esbulho. A documentação apresentada, ao menos neste juízo perfunctório, não se revela apta a corroborar, de forma
suficiente
e estreme de dúvidas, a alegação de posse pretérita.

A prudência recomenda, portanto, que se aguarde a instauração do contraditório, com a citação e manifestação do Agravado, a fim de que se possa reunir elementos mais seguros para a formação de um convencimento acerca da contenda possessória.

A postergação da análise da medida para após a contestação, tal como determinado pelo juízo de primeiro grau, afigura-se como a medida mais acertada diante da ausência de prova pré-constituída irrefutável.

Posto isto, voto no sentido de CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.